Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706872-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DE SOUSA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar se requer a desistência do presente recurso. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora